Tribunal: TJDFT
Processo: 0741021-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741021-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEM BATISTA DA SILVA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CARMEM BATISTA DA SILVA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos de ação de obrigação de fazer n. 0707433-41.2025.8.07.0010 (cancelamento de autorização de débito automático) ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Gratuidade concedida em liminar de agravo de instrumento. Retifique-se o valor da causa para R$ 24.526,08. Cuida-se de ação pelo procedimento comum, na qual a autora requer que o réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente da parte autora, decorrente de contratos de empréstimos contratados. É o que requer em tutela e, no mérito, a confirmação. No caso, não verifico estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela. Isso porque a autorização para débito automático em conta corrente, quando livremente pactuada em contrato de mútuo bancário, como no caso em questão, não pode ser cancelada unilateralmente pelo consumidor, ressalvada a hipótese de não reconhecimento da autorização, o que não se trata da hipótese em análise. É esse o entendimento do E. TJDFT: Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Débitos automáticos em conta corrente. Autorização. Cancelamento. Mútuo bancário. Ausência de alegação de não reconhecimento. Pacta sunt servanda. Impossibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. II. Questão em discussão 2. Verificação da possibilidade de cancelamento pelo titular da autorização de desconto automático para pagamento de empréstimos bancários. III. Razões de decidir 3. A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 permite o cancelamento da autorização de débito apenas quando o cliente não reconhece a autorização previamente concedida, não conferindo ao correntista opção livre para interromper os descontos. 4. O pacto firmado entre as partes deve ser respeitado (pacta sunt servanda), garantindo a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações contratuais. 5. O princípio da liberdade contratual, previsto no art. 421 do Código Civil, veda intervenções judiciais que descaracterizem obrigações livremente assumidas. IV. Dispositivo e tese 6. Negou-se provimento ao recurso. Tese: A autorização para débito automático em conta corrente, quando livremente pactuada em contrato de mútuo bancário, não pode ser cancelada unilateralmente pelo consumidor, ressalvada a hipótese de não reconhecimento da autorização (Resolução BACEN 4.790/2020). Dispositivos relevantes citados: CC: art. 421; Resolução BACEN 4.790/2020, art. 9o. (Acórdão 2031050, 0721854-66.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) Assim, indefiro a tutela postulada. (ID248084962, p. 1-2, na origem). Nas razões recursais, a agravante afirma que “Vale mencionar, que o tema repetitivo 1.085, prevê que é lícito os descontos desde que previamente autorizado e enquanto esta autorização perdurar”. Alega: “a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil (Bacen), em seus artigos 6o e 9o, assegura ao titular da conta a prerrogativa de cancelar, a qualquer momento, autorizações de débitos automáticos”. Destaca que estão satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: probabilidade de direito e perigo de dano. Pede: “Com base em tudo que foi apresentado, requer a concessão da Tutela Recursal para a imediata reforma da respeitável decisão e que seja CONHECIDO E PROVIDO o Agravo de Instrumento determinando a suspensão dos descontos em conta da Recorrente” (ID76572902, p.11). Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça (autos n. 0734711- 47.2025.8.07.0000, ID. 247252824.). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão em tutela provisória). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o (a) Relator (a) poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp 1.872.441 – SP), definida a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). No sentido, este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A autorização para descontos diretamente em conta não tem caráter irrevogável e irretratável, sendo direito potestativo do correntista o cancelamento a qualquer tempo, mediante simples solicitação do titular (Resolução no 4.771/BACEN/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644511, 07319695420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E CIVIL. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO POR MEIO DE "DÉBITO AUTOMÁTICO". POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA A QUALQUER TEMPO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se é admissível que o consumidor revogue, a qualquer tempo, autorização para pagamento de faturas de cartão de crédito na modalidade "débito automático". 2. No caso o agravante utiliza dois cartões de crédito, tendo concedido autorização para que a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A promova mensalmente o desconto direto, em conta corrente, dos valores necessários ao pagamento das respectivas faturas. 2.1. Ambos os cartões de crédito foram contratados aos 23 de agosto de 2018, de modo que o tema alusivo à autorização para pagamento via "débito automático" e sua respectiva revogação deve ser regido pelas regras previstas na Resolução CMN no 3.695, de 26 de março de 2009, com redação estabelecida pela Resolução CMN no 4.480, de 25 de abril de 2016. 2.2. Pelo teor das regras jurídicas aludidas, fica a critério do utente do serviço tanto a concessão de autorização para efetivação dos descontos, quanto a data de cancelamento da referida autorização. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655750, 07328529820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDORA PÚBLICA. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO AO MUTUÁRIO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RESOLUÇÕES ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO, SEM ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA, ACASO SUSPENSOS OS PAGAMENTOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios. 2. De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria. 3. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - "débito automático" -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1695109, 07023452320238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, a agravante CARMEM BATISTA DA SILVA COSTA (autora) comprovou, por meio do registro de reclamação n. 2025.07/00011499773 junto ao Banco Central, o pedido de cancelamento da autorização de débito em conta-corrente referente aos contratos de empréstimos n. 0170366804 e 2024636009 (ID241409602, na origem), cujas contratações ocorreram em 05.08.2024 e 11.07.2024 (ID241409599, na origem), ou seja, depois da entrada em vigor da Resolução 4.790/2020 do Banco Central. E mesmo após a comunicação ao BANCO BRB em 06.06.2025 do pedido de cancelamento, a instituição se recusou a interromper os descontos ao argumento: “tais contratos preveem a autorização expressa do débito em conta específica, por período definido, o qual foi analisado e assinado por você” (ID241409602, na origem). Os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) compõem o rol de princípios tradicionais da teoria dos contratos, e não são absolutos. Podem ser relativizados em uma série de situações a fim de impedir a manutenção de ilegalidades, como na hipótese. Desse modo, como se vê, demonstrada a probabilidade do direito da agravante. Perigo da demora evidenciado porquanto os descontos das parcelas na conta bancária da agravada representam 27% (vinte e sete por cento) do valor do benefício previdenciário auferido pela agravante pela agravante, deduzidos os descontos obrigatórios (contracheque - ID241408187), o que demonstra risco de dano a sua subsistência. Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar ao agravado BRB BANCO DE BRASILIA S.A. promova, no prazo de 10 (dez) dias, a suspensão do débito automático na conta-corrente da parte agravante, referentes aos contratos n.o 0170366804 e 2024636009 (ID241409599, na origem), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto efetuado até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para cumprimento da obrigação de fazer e para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora